Tribunal: TJPA
Processo: 0022548-13.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022548-13.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO CARVALHO COSTA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NASSAR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CONDOMÍNIO PRETENDE TER ACESSO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EX-SÍNDICA E ENTREGA DE DOCUMENTOS E BENS. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO EM RAZÃO DA REVELIA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CAPAZES PARA ALTERAR A SENTENÇA QUE DEU PROCEDÊNCIA À DEMANDA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Necessidade de deferimento do benefício da justiça gratuita, e consequente suspensão do pagamento de custas e honorários advocatícios.

2.

Inocorrência de cerceamento de defesa em razão da juntada posterior de documento por equívoco da secretaria. Prova inútil e meramente protelatória.

3.

Necessário observar o livre convencimento do juízo, previsto no artigo 130 e 131 do CPC/73 aplicável a demanda.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade apenas para afastar a exigibilidade dos encargos processuais ao a gratuita processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022548-13.2009.814.0301

APELANTE:
MARIA DO SOCORRO CARVALHO COSTA

APELADA:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NASSAR

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Prestação de Contas (Proc. nº 0022548-13.2009.814.0301), movida pelo Condomínio do Edifício Nassar em face de Maria do Socorro Carvalho Costa, que teve seu trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Narra a exordial, em síntese, que a requerida exerceu o cargo de síndica do Condomínio do Edifício Nassar pelo período de 01.09.2005 até 08.10.2008, quando foi destituída em Assembleia Geral Extraordinária, após ter dado causa à revelia, por descaso, numa ação em que o condomínio foi acionado judicialmente.

Além disso, o autor explica que a requerida se recusou expressamente em receber a notificação de sua destituição, pelo que foi constituída uma Comissão Interventiva, a qual não teve acesso aos documentos relativos ao condomínio.

Devidamente citada, a ex-síndica apresentou contestação e, posteriormente, reconvenção.

Em réplica à contestação, o condomínio juntou documento oriundo da OAB/PA, atestando que a advogada da requerida estava suspensa de suas atividades profissionais – ID 1696033.

Posteriormente, o Condomínio peticionou comprovando a regularização de sua representação - ID 1696035.

Após regular trâmite processual, o Juízo de Piso prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...Pelo exposto, e tudo que dos autos consta, com base nos artigos 358, I e 915, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para prestar as contas requeridas na exordial e exibir os documentos devidamente discriminados às fls. 06/07 dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Condeno a requerida a pagar as custas processuais corrigidas desde o desembolso e honorários advocatícios, que desde já fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(ID 1696036).

Embargos de declaração opostos pela ex-síndica não acolhidos por não haver obscuridade, contradição ou omissão na decisão - ID 1696037.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, aduzindo nulidade da sentença por
error in judicando
e cerceamento de defesa.

Sustenta que lhe foi impossibilitada possibilidade de defesa, por não ter sido apreciado pedido de prazo para que se manifestasse sobre a petição e os documentos juntados pela parte autora, em razão de equívoco da secretaria da 5ª Vara de Belém – certidão/ID 1696041, pelo que requer a reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões – certidão/ID 1696043.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

- Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015 o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual. Contudo, nos termos do artigo14 do Novo Código de Processo Civil/15
"A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."

Assim, em que pese a entrada em vigor do NCPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, os presentes recursos serão analisados sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interpostos sob a vigência da antiga lei processual.

Nessa linha, vale transcrever trecho do julgamento do STJ onde prescreve que: "(...)
A lei vigente à época da prolação da decisão que se pretende reformar é que rege o cabimento e a admissibilidade do recurso.(...)
" (REsp nº.:1.132.774/ES).

Apelação Cível

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Analisando o recurso interposto, verifica-se que a Apelante declara sua impossibilidade em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e sua família, requerendo seja-lhe deferida à gratuidade de justiça.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência corroborada pelos documentos acostados.

Assim, a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

2.1 Preliminar.

Pedido de atribuição de efeito suspensivo à condenação em custas e honorários advocatícios.

O juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém deferiu pedido de gratuidade da justiça à apelante nos autos de processo diverso (nº 0035535-60.2009.814.0301), ao mesmo tempo em que a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos seguintes termos:

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, contudo, a exigibilidade, por ser beneficiaria da
justiça gratuita, nos termos da Lei 1060/50.

Requereu a ex-síndica concessão da justiça gratuita e da suspensão da cobrança referente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios também neste processo, de forma que não sejam experimentados prejuízos de sua parte.

Conforme acima apontado, c
omprovada a incapacidade financeira da postulante para arcar com as despesas processuais, sem comprometimento da própria subsistência e de sua família, a concessão do benefício da
justiça

gratuita
é medida impositiva. Consequentemente, devida a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas e honorários.

2.2. Do mérito.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença, que assim discorreu,
in verbis
:

Pelo exposto, e tudo que dos autos consta, com base nos artigos 358, I e 915, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para prestar as contas requeridas na exordial e exibir os documentos devidamente discriminados às fls. 06/07 dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Condeno a requerida a pagar as custas processuais corrigidas desde o desembolso e honorários advocatícios, que desde já fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Justifica o pedido sustentando ter apresentado requerimento de prazo
para que se manifestasse sobre a petição e os documentos juntados pela parte autora, o qual não foi trazido aos autos, em razão de equívoco da secretaria da 5ª Vara de Belém - o que foi atestado por certidão - ID 1696041.

Ocorre que apesar dessa intercorrência, não se vislumbra prejuízo ao julgamento da lide, pelo que e
ntendo que a sentença deve ser mantida.

Explico.

Analisando os autos, nota-se que a referida petição pretendia abertura de prazo para manifestação em relação à questão da representatividade do apelado, que restou perfeitamente demonstrada, conforme procuração - ID 1696027, não havendo necessidade de deliberação e nem de ratificação da cumulação da função jurídica da advogada
Ivelise do Carmo Neves
com a de síndica, que assumiu posteriormente, posto que perfeitamente compatíveis, conforme artigo 28 da Lei nº 8906/94 - Estatuto da OAB.

Ressalto que consta declaração expressa da advogada/síndica no sentido de que advoga para o condomínio sem ônus algum - ID 1696035.

A sentença foi corretamente proferida e suficientemente fundamentada, pelo que não resta dúvida de que não merece reforma. O juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém analisou a legitimidade da representação do autor e decidiu pela sua regularidade, de acordo com os documentos constantes nos autos - ID ́s 1696027 e 1696035.

Nesse sentido
,
conforme disposição expressa do art. 130
[1]
e 131
[2]
do CPC/1973 aplicável a demanda, e reproduzida no art. 370, parágrafo único e 371 do CPC/2015, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como restava estabelecido que o
juiz apreciaria livremente a prova constante dos autos, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento
, sendo este o entendimento pacífico em nossa doutrina
[3]
e jurisprudência
[4]
pátria.

Assim, entendo que a sentença está em perfeito acordo com o ordenamento jurídico e bem aplicada ao caso concreto, revelando-se desnecessária qualquer reanálise acerca da representatividade do condomínio apelado, conforme todos os fundamentos muito bem pormenorizados pelo juízo da 5ª Vara Cível da Capital, pelo que rejeito as razões suscitadas.

Dessa maneira, nego provimento ao pedido de anulação da sentença.

3. DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Maria do Socorro carvalho Costa e
DOU-LHE parcial provimento
, apenas para reconhecer o seu direito à justiça gratuita e à suspensão da exigibilidade do pagamento de custas processuais e honorários, mantendo a sentença recorrida em todos os demais termos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
A
rt. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatória.

[2]

Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes
; mas deverá indicar, na sentença, os
motivos que Ihe formaram o convencimento.

[3]

“Na sua missão
de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica. Da mesma forma, as diligências que tiverem finalidade protelatória não devem ser feitas, e o juiz indeferirá o pedido das partes para realizá-las, quando se convencer de que elas objetivam retardar o andamento do processo..." (Comentários ao
Código de Processo Civil
, ed. Forense, 10ª ed., v. I, p. 399).

[4]

APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega de imóvel. Sentença de procedência parcial. Inconformismo do autor. Não cabimento. Preliminar. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Desnecessidade de produção de outras provas. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Mérito. 1. Atraso configurado. Prazo contratual excedido, mesmo considerando-se válida a cláusula de tolerância. 2. Ausência de comprovação de vícios de construção. 3. Dano moral. Atraso menor de um ano que não enseja consequências psicológicas, tratando-se de mero aborrecimento, descabida a indenização por dano moral. 4. Impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com reembolso de aluguéis por serem verbas de igual natureza, sob pena de "bis in idem". 5. Arbitramento de honorários que se deu em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento (TJ-SP - AC: 10029920420198260566 SP 1002992-04.2019.8.26.0566, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 04/08/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR MEIO DE "RECIBO". INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A ASSINATURA OU TEOR DO DOCUMENTO. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO. PROVA INÚTIL. ARTIGO 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. "
É dever do juiz velar pela rápida solução do litígio, indeferindo a prova inútil e sem qualquer proveito prático no caso em exame, tudo de modo a garantir a razoável duração do processo
" (TJ-SC - AC: 03005056620168240242 Ipumirim 0300505-66.2016.8.24.0242, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 02/06/2020, Terceira Câmara de Direito Civil).

Belém, 15/06/2023